Tribunal: CARF
Processo: 10425.720033/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10425.720033/2011-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.074 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos
protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017),
o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720033/2011-01
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720033/2011-01

Relatório
O presente processo diz respeito a Pedido de Restituição, embasado na pretensa
inclusão indevida de ICMS na base de cálculo da COFINS, combinado com pleito
compensatório.
A autoridade competente, por meio do Despacho Decisório, não reconheceu o
direito creditório e não homologou as compensações, ao argumento de que tanto a legislação da
COFINS como a do PIS/PASEP não preveem a exclusão do ICMS da base de cálculo destas
contribuições.
O sujeito passivo apresentou, tempestivamente Manifestação de Inconformidade,
asseverando, essencialmente, que:
a) A base de cálculo da COFINS-PIS/PASEP é a receita ou faturamento (art. 195,
I, “b”, da CF88), que se configura como sendo todo aquele ingresso positivo nos cofres do
empreendedor, nele não se podendo incluir o ICMS, que é tributo indireto a ser carreado aos
cofres estaduais.
b) A norma infraconstitucional sequer determina que o ICMS ou qualquer outro
imposto faça parte da base de cálculo das contribuições em discussão, sendo que é a praxe fiscal,
que subverte os conceitos de receita ou faturamento, que faz com que o ICMS incida sobre
valores econômicos não auferidos pelo sujeito passivo.
Ao final, requereu o interessado seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada e reconhecido o direito creditório pleiteado.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade a
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O ICMS integra a base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, inexistindo previsão
legal para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
o mérito da questão já foi resolvido em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE no 574.706/PR, em que foi
decidido que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a
COFINS;
(ii)
deve ser aplicado o contido no art. 62, § 1o, inc. II, alínea “b” e § 2o do
Regimento Interno do CARF e art.26-A, § 6o, inc. I do Decreto no 70.235/1972;
(iii)
em razão do decidido pelo STF, no sentido da inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, em virtude do dever de vinculação,
deve ser observado pelos demais tribunais e órgãos da administração pública; e
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720033/2011-01

(iv)
não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do decidido pelo
STF no RE no 574.706/PR em conformidade com o que prevê o Código de Processo Civil e
jurisprudência consagrada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
Referida decisão possui a seguinte ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Em sede de Embargos de Declaração, nas sessões realizadas nos dias 12 e
13/05/2021, o Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF decidiu nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720033/2011-01

os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”
A Ata de Julgamento foi publicada no DJE no 92, divulgado em 13/05/2021.
Como visto, a decisão proferida pela Suprema Corte tem aplicação aos processos
administrativos fiscais em curso, ante a expressa ressalva consignada no julgamento referido em
sede de Embargos de Declaração.
O Supremo Tribunal Federal - STF já está a aplicar o entendimento firmado em
outros processos, conforme se depreende dos julgados adiante colacionados:
“COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços – ICMS não compõe a base de
incidência do PIS e da Cofins. Precedentes: recursos extraordinários no 240.785/MG,
relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça
eletrônico de 8 de outubro de 2014, e 574.706/PR, julgado sob o ângulo da repercussão
geral, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico
de 2 de outubro de 2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE
DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O
Supremo, ao prover parcialmente embargos de declaração no recurso extraordinário no
574.706/PR, determinando a modulação de efeitos a partir de 15 de março de 2017,
quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.” (RE 504898 AgR-segundo, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)
“COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS não compõe a base de
incidência do PIS e da Cofins. Precedentes: recursos extraordinários no 240.785/MG,
relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça
eletrônico de 8 de outubro de 2014, e 574.706/PR, julgado sob o ângulo da repercussão
geral, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico
de 2 de outubro de 2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE
DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O
Supremo, ao prover parcialmente embargos de declaração no recurso extraordinário no
574.706/PR, determinando a modulação de efeitos a partir de 15 de março de 2017,
quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.” (AI 587354 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-
2021 PUBLIC 21-06-2021)
Com as decisões proferidas pela Corte Suprema, inclusive com modulação de
efeitos, não mais prevalece o contido no REsp 1.144.469/PR do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
O entendimento ora esposado encontra amparo no fato de o próprio Superior
Tribunal de Justiça – STJ, de modo reiterado, estar decidindo de acordo com o julgado no RE
574.706.
Neste contexto, não há como negar plena efetividade ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, já que o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ não mais aplica o
entendimento firmado no REsp 1.144.469/PR.
Os Tribunais Regionais Federais já aplicam o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal – STF. Neste sentido:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720033/2011-01

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. VALOR DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574706, pelo regime de
repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da COFINS. 2. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do
PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal.” (TRF4 5017882-53.2020.4.04.7108,
SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado
aos autos em 22/06/2021)

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 69/STF. Efeitos
infringentes atribuídos aos embargos de declaração para que o direito de excluir o ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS e repetir os valores recolhidos indevidamente
seja reconhecido a partir de 15-03-17, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal
no julgamento dos embargos de declaração do RE 574706.” (TRF4, AC 5004875-
73.2020.4.04.7114, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES,
juntado aos autos em 18/06/2021)

“TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E DA
COFINS. TEMA 69/STF. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o ICMS
destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS, e a exclusão opera efeitos a partir de 15 de março de 2017, ressalvados os
casos ajuizados anteriormente.” (TRF4, AC 5001974-16.2021.4.04.7206, PRIMEIRA
TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em
18/06/2021)

“E M E N T A CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. ILEGALIDADE. STF. RE 574.706/PR.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 069. REsp 1.365.095/SP. JULGAMENTO
REPETITIVO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDIÇÃO DE CREDORA
TRIBUTÁRIA. LEI No 12.973/14. ICMS: APURAÇÃO CONFORME OS VALORES
DESTACADOS NA NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E RESPEITADO O LIMITE
TEMPORAL DE 15/03/2017, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELO STF.
1. Sobre a matéria vertida nestes autos, vinha aplicando, esta Relatoria, o entendimento
do C. STJ, conforme julgamento proferido no REsp 1.144.469/PR, submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de reconhecer a legalidade da inclusão
da parcela relativa ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS.
2. Todavia, ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min. Cármen
Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese: "o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS." (Tema 069).
3. Cumpre anotar, ainda, que em recentíssimo julgamento dos embargos de declaração,
opostos pela União Federal no referido RE 574.706/PR, a decisão restou assim
consolidada, verbis: "TRIBUNAL PLENO Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu,
em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção
haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese
com repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS' -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin,
Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de
cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do
ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux."
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720033/2011-01

Plenário,
13.05.2021
(Sessão
realizada
por
videoconferência
-
Resolução
672/2020/STF; destacou-se).
4. Quanto à análise da compensação tributária, em sede mandamental, o E. Superior
Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, sob o regime de recursos repetitivos, nos
termos do disposto no artigo 1.036 do CPC, firmou a seguinte Tese Jurídica - Tema
118, verbis:
I - "Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe
de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA:
II - (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à
compensação tributária, em
virtude do reconhecimento da ilegalidade ou
inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração
dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o
impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de
recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando
o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e III - (b)
tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as
parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos,
ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da
compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de
modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente
recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da
ação mandamental." - REsp 1.365.095/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Primeira Seção, j. 13/02/2019, DJe 11/03/2019.
5. No que se refere ao argumento tecido pela União, que se refere à Lei no 12.973/14, a
qual altera o conceito de receita bruta insculpida no Decreto no 1.598/77, igual sorte lhe
é reservada, uma vez que restou firmado que "o E. Supremo Tribunal Federal, no RE
574.706/PR, em sede de repercussão geral, reconheceu como indevida a inclusão do
ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS (RE 574.706/PR, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 15/03/2017, DJe 02/10/2017)", cujo voto da
Relatora, a Exma Ministra CARMEN LÚCIA analisa a matéria abarcando, inclusive, as
alterações legislativas que sofreu, aí incluída a referida Lei no 12.973/14.
6. Assim sendo, repise-se, tem a impetrante o direito de excluir da base de cálculo do
PIS e da COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das
mercadorias do seu estabelecimento, inclusive após o advento da Lei no 12.973/2014,
conforme, aliás, seu pedido deduzido já à inicial e firmado na r. sentença.
7. Apelação, interposta pela União Federal, e remessa oficial a que se dá parcial
provimento no sentido de restringir a compensação aqui pretendida ao limite temporal
de 15/03/2017, nos termos do julgamento agora consolidado no RE 574.706,
considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em 28/05/2020, mantendo-
se a r. sentença em seus demais e exatos termos.” (TRF 3a Região, 4a Turma,
ApelRemNec
-
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA
-
5009396-
26.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA,
julgado em 18/06/2021, Intimação via sistema DATA: 30/06/2021)
Sobre a inteira e imediata aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal -
STF, o Superior Tribunal de Justiça - STJ assim decidiu:
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RECENTE
POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 574.706/PR).
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR, em repercussão
geral, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, entendeu que o valor arrecadado a título de
ICMS não se incorpora ao patrimônio do Contribuinte e, dessa forma, não pode integrar
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720033/2011-01

a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da
Seguridade Social.
2. A existência de precedente firmado sob o regime de repercussão geral pelo
Plenário do STF autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo
objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes: RE
1.006.958 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 18.9/2017; ARE
909.527/RS-AgR, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de 30.5.2016.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido." (AgInt no AREsp 282.685/CE,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 27/02/2018) (nosso destaque)
Do voto, destaco:
"3. No mais, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a existência de
precedente sob o regime de repercussão geral firmado pelo Plenário daquela Corte
autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente
do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Dje 18.9/2017; ARE 909.527/RS-AgR, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de
30.5.2016.)"
Por fim, ressalto que esta Turma, em composição diversa da atual, decidiu por
maioria de votos, em dar provimento a recurso do contribuinte, em processo no qual este relator
foi designado para redigir o voto vencedor.
Aludida decisão apresenta a seguinte ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2005, 01/06/2005 a 30/11/2005, 01/03/2006 a
30/11/2006
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que a
fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes ao MPF, não tendo o
contribuinte demonstrado nenhuma irregularidade capaz de invalidar o lançamento.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa
de nulidade do auto de infração.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS. GLOSA.
Correta a glosa de valores indevidamente incluídos no cômputo da base de cálculo dos
créditos da não-cumulatividade, ressalvando-se os valores glosados não comprovados
pela fiscalização e os lançados com evidente lapso material.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
OPÇÃO
A apropriação de crédito das contribuições mediante despesas com depreciação de bens
calculadas de forma acelerada, na razão 1/48, nos termos do § 14, art. 3o da Lei
10.637/02 é opcional, o que significava impossibilidade de apropriação concomitante à
regra do inciso III, do § 1a do indigitado artigo.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. LEI
No 11.051/2004
Imprescindível a comprovação do atendimento aos requisitos legais para o benefício
fiscal da apuração da depreciação acelerada de que trata da Lei no 11.051/2004.
COFINS E PIS BASE DE CÁLCULO ICMS EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720033/2011-01

O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS,
o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
(...)”
(Processo no 10530.004513/2008-11; Acórdão no 3201-003.725; Relator Conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 24/05/2018) (nosso grifo)
Ainda desta Turma, em processo de minha relatoria e em composição diversa da
atual, também por maioria de votos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 14/09/2001
PIS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, o que
afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.” (Processo no
10880.674237/2011-88; Acórdão no 3201-004.124; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/07/2018)
Cito, ainda, decisão proferida por voto de desempate, que acolheu o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL
DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE.
Comprovado tratar-se de crédito tributário restrito ao PIS/Pasep apurado e recolhido
sobre base de cálculo sem a exclusão do ICMS é de se reconhecer o direito à restituição
do crédito pleiteado." (Processo no 10935.906300/2012-59; Acórdão no 3001-000.113;
Relator Conselheiro Cássio Schappo; sessão de 24/01/2018)
Assim, o ICMS deve ser excluído da base de cálculo da COFINS, em plena
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário no
574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção dos valores apresentados pela
Recorrente em seus pedidos.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.074 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720033/2011-01

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital